Tribunal: STF
Processo: MS 20858
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-14
Data de publicação: 2002-03-14

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Ato do Presidente do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios que, na qualidade de
ordenador de despesas, determinou a incidência do Imposto de Renda na
Fonte, após a Constituição de 1988 sobre parcelas de remuneração de
magistrados que não compunham a base de cálculo do referido tributo. 2.
Liminar indeferida por não estarem presentes os pressupostos do art.
7º, II, da Lei nº 1.533/1951. 3. A isonomia  tributária do art. 150,
II, da Constituição, tornou-se eficaz a partir de sua promulgação; não
caberia falar em violação à anterioridade tributária, com a imediata
exigibilidade do tributo na fonte sobre a parcela isenta, ut art. 2º,
do Decreto-lei nº 2019/1983, prevista no art. 65, § 1º, da LOMAN (Lei
Complementar nº 35/1979). 4. Não procede a alegação de que a revogação
da isenção prevista no art. 2º do Decreto-lei 2019/83 só teria ocorrido
com o advento da Lei n.º 7722/89, art. 7º. Incabível invocar o art. 34,
caput do ADCT, para sustentar o desconto do Imposto de Renda na fonte,
a incidir sobre a parcela de que tratava o art. 2º do Decreto-lei
2019/83, somente "a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da
promulgação da Constituição, conforme pretensão inicial". 5. Mandado de
segurança conhecido e indeferido.